Tribunal: TJES
Processo: 5004820-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004820-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL MUNICÍPIO DE SERRA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE ENCAMINHADO DIRETAMENTE PARA EMERGÊNCIA. QUEDA EM MACA. ATESTADO DE ÓBITO POR ACIDENTE VASCULAR. DEMANDADO NÃO CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se originariamente, de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por
MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
por meio da qual requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em decorrência da morte do seu cônjuge Antônio José Pereira.

Aduz a autora que seu esposo, Antônio José Pereira deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia no dia 10.05.2022, apresentado sensório rebaixado, hipotensão e taquicardia, e
“na sala de monitorização/emergência a vítima apresentou queda de maca, evoluiu ECG de 8 e pupilas em miose bilateralmente, sendo necessário evoluir com IOT com extrema dificuldades, apresentando sangramento após IOT de pequena monta, após foi transferido via SAMU para o Hospital Jayme Santos Neves. Todavia, o quadro evoluiu para o óbito” (sic).

Informa, que se a vítima estivesse recebido o atendimento adequado, poderia estar vivo juntamente com sua família, bem como sustenta a existência de nexo de causalidade entre a queda da maca na Unidade de Pronto de Atendimento e as consequências com o óbito da vítima.

Em contestação (ID 9415528), o município requerido pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9415636), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 9415639), sustentando, brevemente, que a sentença merece reforma, porquanto a recorrente demonstrou, por meio dos documentos anexados aos autos, a ocorrência de falha no atendimento médico prestado ao seu esposo, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Aduziu que as provas constantes nos autos evidenciam o nexo de causalidade entre a queda da maca na Unidade de Pronto Atendimento e o óbito da vítima. Dessa forma, é imperativo que o recorrido indenize a recorrente, uma vez que estão comprovados os pressupostos da responsabilidade do Município.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 9415641, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Regularmente intimado, o requerido apresentou contrarrazões (ID 9415641) aduzindo que parte recorrente não logrou êxito em provar os fatos alegados, nem o os danos morais supostamente sofridos em razão dos fatos não provados, portanto, não se pode atribuir a responsabilidade pelos supostos danos ao Município da Serra

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9415641 – págs. 07/11).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência da parte recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a pretensão recursal recai sobre a possibilidade de atribuir responsabilidade civil ao Município de Serra, por supostos danos morais sofridos pela parte autora, por falha na prestação de serviço em decorrência da morte do seu cônjuge.

Ressalta-se que a existência do nexo de causalidade é indispensável para carrear ao poder público a responsabilidade civil por ato omissivo ou comissivo.

E, na casuística, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e das provas produzidas, tenho que não merece reparo o desfecho dado pelo julgador singular em relação ao acontecimento do fato e a conclusão de improcedência dos pedidos indenizatórios. A circunstância, aliás, foi bem examinada pelo sentenciante, razão pela qual chamo à atenção para os seguintes trechos,
verbis
(ID 9415636):

Entretanto, embora incontroverso nos autos que o paciente Antônio José Pereira, cônjuge da Requerente, apresentou queda de maca durante atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, a parte autora não logrou êxito em comprovar que a queda ocorreu em razão da alegada negligência da equipe médica da unidade de saúde, tampouco demonstrou que o evento acarretou complicações que culminaram na morte do paciente.

A dinâmica da queda não está minimamente demonstrada e não há prova do nexo causal. Logo, não é viável determinar a existência de negligência dos profissionais de saúde presentes no momento do fato, especialmente porque não é razoável exigir que o paciente tivesse monitoramento ininterrupto para considerar adequado o dever de cuidado e vigilância.

Conforme atestado na certidão de óbito, a causa da morte de Antônio José Pereira foi acidente vascular encefálico isquêmico extenso (Id nº 22095791). Além disso, não passou despercebido o fato de que, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, o paciente estava acompanhado da Demandante e foi encaminhado
“direto para emergência, por estar irresponsivo aos chamados”,
bem como que a
“esposa refere que paciente às 08 horas do dia de hoje iniciou quadro de vômitos incoercíveis, ficando sem responder ao chamado. Refere que paciente

vem passando mal há cerca de um ano, vindo com idas e vindas ao serviço de saúde”
(Id 22095793).

Vale dizer, não restou configurado nos autos o nexo causal necessário à imputação da responsabilidade civil do Município de Serra, uma vez que não foi produzida nenhuma prova, seja documental ou testemunhal, que comprove a ocorrência de falha no dever de vigilância ou de cuidado da equipe médica no evento que acarretou a queda do paciente, nem sequer foi estabelecido o nexo causal entre a queda sofrida e a causa da morte, razão pela qual o óbito não pode ser imputado à Administração Pública.

No caso em apreço, o contexto probatório não revelou a ocorrência de falha na prestação do serviço pela Municipalidade, haja vista que, que o cônjuge da recorrente já havia adentrado na unidade de saúde com baixas respostas aos procedimentos médicos por está apresentando mal estar desde a manhã daquele dia.

Ademais, ao contrário do defendido pela recorrente, não consta nenhuma informação no laudo apresentado ID.9415524, de que a queda tenha ocasionado qualquer agravamento na saúde do Sr. Antonio José Pereira.

E, não havendo demonstração de terem, os agentes públicos, agido à margem do estrito cumprimento de um dever legal, sem excesso ou comportamento contrário à lei, conclui-se, pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade do ente municipal, afastando, assim, o dever de indenizar.Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FERIMENTOS CAUSADOS POR QUEDA NO SETOR DE EMERGÊNCIA EM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. FRATURA DE BRAÇO ESQUERDO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DA CULPA OU DA CONDUTA NEGLIGENTE DO ENTE MUNICIPAL. AUTORA QUE ACOMPANHAVA OUTRA PACIENTE E PRESENCIOU QUANDO O CHÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FOI SUJO POR UM PACIENTE, SEM SOLICITAR A LIMPEZA A TEMPO. O MUNICÍPIO DEMANDADO NÃO CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Visa a autora/recorrente ser ressarcida pelos danos morais por ela suportados em decorrência da alegada omissão do Município de Ponta Grossa, que não promoveu a adequada limpeza da Unidade de Saúde – Pronto Socorro Municipal, fato que ocasionou a sua queda ao pisar e escorregar em resto de alimento que estava no chão (iogurte), fraturando o braço esquerdo (rádio), sendo necessária a realização de cirurgia, a qual deixou sequelas. Obteve sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, requerendo a majoração do valor indenizatório para R$ 18.000,00, em razão da demora no atendimento, diminuição na qualidade de vida, potencialidade da ofensa e seus reflexos, culpa do ocorrido e situação econômica das partes. 4.
Diversamente do sustenta a autora e entendeu o juízo de origem, a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão é subjetiva, “devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público” (STJ, REsp 1230155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). 5. No caso dos autos, não estão assentados os pressupostos da responsabilidade subjetiva do Estado, visto que não restou comprovada a sua inércia em promover a limpeza do local onde a autora sofreu o acidente, tampouco no seu atendimento após a queda.
Da documentação constante no bojo dos autos, em especial dos depoimentos colhidos na instrução, extrai-se que a autora viu o momento em que outro paciente derrubou o iogurte no chão e não alertou os agentes de limpeza da unidade de saúde para a devida higienização. Tanto a testemunha quanto a autora declararam que o chão não ficou sujo por mais de 15 ou 20 minutos. Assim, independentemente da sinalização do local com placa, possivelmente o acidente poderia ser evitado se a autora tivesse mais prudência ao transitar pelo local, uma vez que a causa determinante da sua queda foi o fato de outro paciente ter começado a se debater, e na tentativa de se afastar da maca onde ele estava a autora caiu. Não é crível admitir que o Município providenciasse a limpeza imediata de todos os cantos da unidade de saúde. Soma-se a isso, o fato onde ocorreu o acidente é um setor de emergência, em que transitam mais de 300 pessoas no local, circunstância confirmada pela testemunha e pelo documento do mov. 18.3. Não houve prova de descaso no atendimento da autora após a sua queda. A recorrente confessa que um bombeiro lhe prestou primeira assistência, solicitando aos enfermeiros de plantão que dessem continuidade ao atendimento. 6. Ademais, o laudo médico do sequencial 1.7 é claro em dizer que a recuperação do movimento do membro não será completa devido a gravidade da fratura inicial, e não por ausência de procedimento cirúrgico correto. Pelo contrário, declarou que a cirurgia foi bem-sucedida, vejamos:
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0038740-56.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 15.03.2019) (TJ-PR - RI: 00387405620178160019 PR 0038740-56.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 15/03/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2019)

Inviável, portanto, falar em dever de indenizar, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que as próprias circunstâncias do evento não permitem reconhecer que tenha havido descaso ou mesmo morosidade na prestação do serviço pelo ente municipal.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)